Tribunal: STF
Processo: AI 715774
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO A INATIVOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A TRABALHADORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da controvérsia envolvendo extensão a inativos, beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados em atividade, por não se tratar de matéria constitucional. Precedente: RE 590.005-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.